Tribunal: STF
Processo: RE 219486
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - CADERNETA DE
POUPANÇA - SAQUE. A operação de saque em caderneta de poupança não
está compreendida na previsão do artigo 153, inciso V, da
Constituição Federal. Precedente: Recurso Extraordinário nº 232.467-
5/SP, relatado pelo Ministro Ilmar Galvão, perante o Pleno e julgado
em 29 de setembro de 1999.